Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DESCENDENTES DO CÔNJUGE FALECIDO. BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA. HERANÇA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.829, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que acolheu os embargos declaratórios e tornou sem efeito a sentença de extinção, em razão de contradição entre os fundamentos que indeferiram a petição inicial e a situação em concreto. 1.1. Conforme o decisum, o quinhão que a Requerente alega possuir direito, é bem particular, deixado em razão do falecimento da genitora do inventariado, aplicando-se à situação em concreto a última parte do art. 1.829, inciso I do Código Civil, uma vez que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 1.790 do Código Civil.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 878694/MG e 646721/RS, firmou entendimento de que é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002.
3. O art. 1790 do Código Civil prevê que a companheira ou companheiro participarão da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. 3.1. Estabelece o referido artigo que, concorrendo com outros parentes sucessíveis, que não os descendentes do de cujus, o companheiro terá direito a um terço da herança. 3.2. Ocorre que o enunciado constante no referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que reconhece que não há distinção entre cônjuge e companheiro na ordem constitucional vigente (RE 646721).
4. Assumindo a companheira a mesma posição legal do cônjuge para fins de sucessão, deve ser aplicado o enunciado constante do art. 1829, inciso I, parte final do Código Civil.
5. O cônjuge sobrevivente, quando casado sob o regime de comunhão parcial, concorrerá com os descendentes, apenas se o de cujus houver deixado bens particulares, o que não se verifica no caso dos autos. 5.1. Tal entendimento se aplica ao companheiro, assim reconhecido judicialmente.
6. Como o bem disputado constitui quinhão deixado ao inventariado em razão do falecimento da sua genitora, trata-se de bem incomunicável adquirido pelo de cujus por herança de sua falecida genitora, nos termos do art. 1.659, inciso I, do CC. 6.1. Dessa forma, a agravante (companheira) não concorre com os herdeiros, conforme art. 1.829, parte final do inciso I do Código Civil.
7. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. Nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares. 3. A referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus. 4. Recurso especial provido”. (REsp 1368123/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 22/04/2015, DJe 08/06/2015).
8. Recurso improvido.